Tribunal: TJMT
Processo: 1016583-02.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016583-02.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), JUIZO DE DIREITO DA QUINTA VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), EVAIR DALLA COSTA - CPF: 535.304.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – QUINTA VARA DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZADO ESPECIAL E MATÉRIA AMBIENTAL) X QUARTA VARA CÍVEL DA MESMA COMARCA (FAZENDA PÚBLICA) – PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE COM ESCOPO DE SUSPENDER O PROTESTO DO TÍTULO – AÇÃO CAUTELAR DEVE SER PROPOSTA NO JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL – PROTESTO DE CDA QUE GEROU A MULTA AMBIENTAL – DISCUSSÃO AFETA AO DIREITO AMBIENTAL – COMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

1 - Para solucion
ar o impasse, necessário analisar a Resolução nº 05/2014 TP.

2 – Nos termos da Resolução nº 05/2014/TP deste Sodalício, conclui-se que a competência da 5ª Vara Cível da Comarca de Cáceres se restringe às ações cíveis e criminais de natureza ambiental, ou seja, a sua competência é fixada em razão da matéria, de conteúdo ambiental (não importando se cível ou criminal), além da competência privativa do Juizado Especial (Cível e Criminal).

3 - Por outro lado, a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres tem como competência a fazenda pública (federal, estadual ou municipal) como parte interessada, ou seja, tem a competência fixada em razão da pessoa.

4 – O Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente com escopo de suspender CDA de multa ambiental deve ser proposto no juízo da ação principal.

5 - Conflito de Competência improcedente para declarar como competente para processar e julgar o Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, o juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo JUÍZO DA
5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
, nos autos do Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente nº 9036-41.2018.811.0006, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES, que declinou a competência para o Juízo Suscitante, tendo em vista a ação tratar-se de matéria ambiental.

Sustenta o Juízo Suscitante que o pedido cautelar tem como objeto discussão do procedimento administrativo que gerou a multa ambiental e não a própria matéria ambiental propriamente dita.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, tendo sido determinado o processamento do Conflito de Competência e fixado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência (Id. 24395982).

O Suscitado prestou informações, conforme ofício anexado no Id. 25846484.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência do incidente, conforme parecer acostado no Id. 25990453.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O objetivo do presente incidente processual é a fixação do juízo competente, se o suscitante ou o suscitado.

Para solucionar o impasse, trago à colação a competência de cada juízo, nos termos da Resolução nº 05/2014 TP.

De acordo com a Resolução acima epigrafada, assim está descrita a competência da 4º Vara Cível da Comarca de Cáceres,
in verbis:

Processar e julgar os feitos em que sejam parte, interessada ou interveniente, as Fazendas Públicas federal, estadual ou municipal, associadas a cartas precatórias, rogatórias e de ordem afetas à sua competência.

De outro lado e nos mesmos termos da Resolução acima, assim está elencada a competência da 5ª Vara Cível da Comarca de Cáceres,
in verbis:

Processar e julgar privativamente os feitos do Juizado Especial Cível e Criminal, as ações cíveis e criminais de natureza ambiental, incluindo as do Juizado Volante Ambiental - JUVAM.

Lendo os termos da Resolução nº 05/2014/TP deste Sodalício, conclui-se que a competência da 5ª Vara Cível da Comarca de Cáceres se restringe às ações cíveis e criminais de natureza ambiental, ou seja, a sua competência é fixada em razão da matéria, de conteúdo ambiental (não importando se cível ou criminal), além da competência privativa do Juizado Especial (Cível e Criminal).

Por outro lado, a 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres tem como competência a Fazenda Pública (federal, estadual ou municipal) como parte interessada, ou seja, tem a competência fixada em razão da pessoa.

No caso em tela, ao ler atentamente a exordial do Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente que originou o presente conflito, verifica-se que o objeto de discussão é o procedimento administrativo que gerou o Protesto nº 170039, Livro 833, fl. 05 do 3º Ofício de Notas e Protestos da Comarca de Cáceres – Protocolo nº 202376, conforme se infere no Id. 21877487.

Embora a discussão seja o procedimento que gerou o protesto acima mencionado, não há como negar que a ação proposta que gerou o presente incidente de conflito de competência é uma cautelar em caráter antecedente, a qual pressupõe eventual propositura de ação principal futura, a teor do art. 303 e seguintes do CPC, cujo desfecho dependerá do comportamento do autor.

Assim, não há como desvincular a pretensão da tutela cautelar antecedente com o objeto de eventual ação principal futura.

Logo, a suspensão do protesto pretendido na presente cautelar antecedente tem relação direta com a matéria de mérito a ser discutida, qual seja, matéria de conteúdo e natureza ambiental.

Considerando que a cautelar (por ser acessória) deve ser proposta no juízo competente para julgamento da ação principal, tem-se a aplicação do brocardo jurídico: “O acessório segue a sorte do principal”.

Nesse contexto, não tenho dúvida que a ação discutindo o protesto que gerou multa ambiental deve ser julgada e processada na vara de competência do meio ambiente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

Protesto de CDA. Tutela provisória de urgência antecedente. Concessão. Ação de inexigibilidade de crédito oriundo de multa ambiental. Pedido indenizatório reflexo. Multa ambiental que compõe a essência da causa de pedir. Competência das Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente. Suscitação de conflito de competência. Arguição que se faz ante declinação de competência pela C. 1ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente. (TJSP; Apelação Cível 1001648-03.2019.8.26.0270; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de Itapeva - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Diante acima exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Ritos, julgo improcedente o Conflito de Competência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020